Tribunal: CARF
Processo: 11634.720531/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. VALORES CUJA ORIGEM FOI COMPROVADA. REGRA DE TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL À ESPÉCIE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DOS COTITULARES.
Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos. Comprovada a origem do recursos por um dos titulares da conta bancária, é dispensável a intimação dos demais.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE.
Cabe ao recorrente apresentar as provas hábeis e idôneas da existência de depósitos em sua conta que provieram de outra conta de mesma titularidade.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao recorrente comprovar, com documentação hábil e idônea e individualmente, a origem dos depósitos em sua conta bancária.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
O fato gerador do Imposto de Renda de Pessoa Física incidente sobre omissão de rendimentos caracterizada por depósitos sem origem comprovada e, também, incidente sobre o resultado da atividade rural é complexivo e se aperfeiçoa no dia 31 de dezembro do ano-calendário. Em se tratando de lançamento por homologação, a decadência ocorre após cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI MENOS SEVERA.
Constatada a ocorrência de sonegação, nos termos legais, a multa de ofício deverá ser qualificada. Em se tratando de penalidade, aplica-se a legislação superveniente ao fato gerador se mais benéfica ao contribuinte.
JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.720531/2013-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.417 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de maio de 2024
Recorrente
JOAO DOMINGOS RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
VALORES
CUJA
ORIGEM
FOI
COMPROVADA. REGRA DE TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL À ESPÉCIE.
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DOS COTITULARES.
Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos. Comprovada a
origem do recursos por um dos titulares da conta bancária, é dispensável a
intimação dos demais.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE
MESMA TITULARIDADE.
Cabe ao recorrente apresentar as provas hábeis e idôneas da existência de
depósitos em sua conta que provieram de outra conta de mesma titularidade.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao recorrente comprovar, com documentação hábil e idônea e
individualmente, a origem dos depósitos em sua conta bancária.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
O fato gerador do Imposto de Renda de Pessoa Física incidente sobre omissão
de rendimentos caracterizada por depósitos sem origem comprovada e,
também, incidente sobre o resultado da atividade rural é complexivo e se
aperfeiçoa no dia 31 de dezembro do ano-calendário. Em se tratando de
lançamento por homologação, a decadência ocorre após cinco anos, contados
da ocorrência do fato gerador.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI
MENOS SEVERA.
Constatada a ocorrência de sonegação, nos termos legais, a multa de ofício
deverá ser qualificada. Em se tratando de penalidade, aplica-se a legislação
superveniente ao fato gerador se mais benéfica ao contribuinte.
JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.720531/2013-13
Fl. 1891
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.417 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720531/2013-13

Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso para estabelecer a multa de ofício
em 100% do tributo lançado.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital, André
Barros de Moura, Carlos Eduardo Ávila Cabral e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento do Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF doa anos-
calendário de 2008, 2009 e 2010, incidente sobre omissão de rendimentos de atividade rural e
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada. Foi
aplicada multa qualificada.
O lançamento foi impugnado (fls. 1382 a 1393) e a impugnação foi considerada
parcialmente procedente (fls. 1848 a 1865), ocasião em que foi anulada a parte do lançamento
relativa a depósitos bancários de origem não comprovadas nos casos em que os cotitulares não
foram intimados a comprovar os depósitos e, também, foi corrigido o erro identificado no
montante da omissão de rendimentos de atividade rural do ano-calendário de 2008.
Manejou-se recurso voluntário (fls. 1871 a 1879) em que se arguiu:
a) a decadência;
b) preliminarmente, a nulidade da decisão recorrida;
c) que parte dos recursos depositados na conta do recorrente teriam tido origem
em precatório recebido em razão de desapropriação;
d) que parte dos recursos depositados na conta do recorrente teriam tido origem
em rendimentos comprovadamente pertencentes a Mário Ribeiro, seu pai;
e) que parte dos depósitos corresponderia a cheques devolvidos, transferências
entre contas de mesma titularidade e resgate de aplicações financeiras;
Fl. 1892
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.417 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720531/2013-13

f) a ilegalidade da multa qualificada, e
g) a ilegalidade dos juros sobre a multa aplicada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
1
Conhecimento
O recurso é tempestivo e dele conheço. Conheço também da alegação da tribuna,
acerca da alteração legislativa que limitou o percentual da multa, por se tratar de superveniente
modificação legislativa.
2
Preliminar
2.1
DA NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR NÃO APLICAR A MESMA RATIO DECIDENDI NAS
DUAS INFRAÇÕES
O lançamento teve por base duas infrações distintas: omissão de rendimentos por
depósitos de origem não justificada e omissão de rendimentos da atividade rural.
O recorrente alegou que o acórdão recorrido seria nulo porque, ao determinar a
exclusão dos depósitos havidos em contas conjuntas da base de cálculo do lançamento apenas
para a infração relativa à presunção de rendimentos, não aplicou a mesma ratio decidendi para os
depósitos nessas contas que motivaram o lançamento por omissão de rendimentos de atividade
rural.
Sem razão, o recorrente.
No caso dos depósitos que corresponderam aos rendimentos da atividade rural, a
origem foi devidamente comprovada pelo contribuinte no curso da ação fiscal, pois esses
depósitos estavam escriturados em seu livro Caixa. Portanto, em relação a eles não se aplicou a
tributação indireta, decorrente da presunção legal, mas a tributação direta prevista no § 2o do art.
42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
(...)
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
Fl. 1893
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.417 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720531/2013-13

submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
Em outras palavras, a tributação não ocorreu por causa dos depósitos em si, mas
porque a respectiva receita de atividade rural, que foi comprovada pelo próprio contribuinte, não
havia sido submetida à tributação. Nesse caso, o fato de essa receita haver sido recebida em
conta conjunta é irrelevante, não havendo razão para se intimar o cotitular para esclarecer
depósito que já havia sido esclarecido pelo próprio contribuinte, que comprovou tratarem-se de
receita de sua atividade, receita essa que foi omitida de sua Declaração de Ajuste Anual, embora
constasse do livro Caixa, como demonstrado no relatório fiscal (fl. 1348):
No tocante às justificativas suso elencadas, insta explanar que não foram consideradas
como comprovação de aludidos créditos, nos moldes pretendidos pelo contribuinte,
porquanto não estarem devidamente registradas em seu livro caixa da atividade rural, e,
portanto, não terem sido oferecidas à tributação àquela época.
Entretanto, serão aqui consideradas como omissão de receitas da atividade rural do
contribuinte, e tributadas nos moldes da legislação aplicável à matéria, observando-se a
opção do contribuinte pelo arbitramento sobre a receita bruta (20%).
2.2
DA NULIDADE POR HAVER DEPÓSITOS CORRESPONDENTES A TRANSFERÊNCIAS DE CONTAS DE
MESMA TITULARIDADE
O recorrente também alegou (fl. 1876) que o lançamento seria nulo porque não
teria considerado as transferências de mesma titularidade.
Ora, os casos comprovados de transferências entre contas do próprio contribuinte
foram excluídos do lançamento pela decisão a quo, como afirmado pelo próprio recorrente. O
fato de ter havido a inclusão indevida desses depósitos, posteriormente excluídos, não implica
em vício a anular todo o lançamento, cabendo ao recorrente apresentar as provas de que mais
algum outro depósito deveria ter o mesmo tratamento. A mera extrapolação da conclusão da DRJ
não implica na existência de nulidade.
3
Prejudicial de mérito
Quanto à decadência, o recorrente não tem razão alguma, pois ele foi notificado
do lançamento em 10/10/2013, como ele próprio afirmou (fl. 1873). Como bem determina a
Súmula Carf no 38, o fato gerador ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário; assim, o fato
gerador mais remoto no presente caso ocorreu no dia 31/12/2008:
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Em relação aos rendimentos de atividade rural, o fato gerador é complexivo e
ocorre durante o ano-calendário, aperfeiçoando-se no seu encerramento, no dia 31 de dezembro.
Esta é a inteligência da Lei no 8.023, de 12 de abril de 1990, que determina a apuração anual do
resultado da atividade rural, em especial do seu art. 7o:
Art. 7o A base de cálculo do imposto da pessoa física será constituída pelo resultado da
atividade rural apurada no ano-base, com os seguintes ajustes:
Fl. 1894
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.417 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720531/2013-13

Portanto, por qualquer regra decadencial, o lançamento terá ocorrido dentro do
prazo legal.
4
Mérito
4.1
DO RECEBIMENTO DE PRECATÓRIO
O recorrente alegou que parte dos recursos que teriam transitado em suas contas
bancárias derivaram de indenização recebida por seu pai, em razão de desapropriação, o que
estaria fora do campo de incidência do Imposto de Renda (fl. 1875):
Atestam documentos anexados à impugnação que o Sr. Mário Ribeiro, pai do
recorrente, teve uma área de terras localizada na cidade de Palotina, Estado do Paraná,
desapropriada. A indenização de R$ 2.345.217,89 (dois milhões, trezentos e quarenta e
cinco mil, duzentos e dezessete reais, oitenta e nove centavos), conforme extrato
acostado aos autos, foi depositada em uma das contas mencionadas no auto de infração
(conta no 7-7, da CEF).
Posteriormente, parte desse dinheiro foi gasto na administração dos bens do pai (e
posterior espólio) e parte foi utilizado em aplicações financeiras, sendo que considerável
parte das movimentações realizadas em contas do recorrente, em especial as
movimentações ocorridas entre novembro e dezembro de 2008, na conta corrente no
4700872-6, do Bando Real, têm origem na indenização, não havendo que se falar,
portanto, em incidência de IR.
De fato, consta dos autos, em extrato de 21/11/2003, a ocorrência de depósito em
dinheiro no valor de R$ 2.345.217,89 na conta 7-7 da Caixa Econômica Federal (fl. 1803).
Entretanto, o contribuinte não fez prova alguma de que os valores recebidos por seu pai em 2003
corresponderam a algum dos depósitos em suas próprias contas bancárias, de sua exclusiva
titularidade, em 2008, 2009 e 2010 e que foram considerados na base de cálculo do lançamento.
Além disso, o recorrente alegou que a indenização teria sido depositada na conta
7-7 na Caixa Econômica Federal e que os respectivos valores teriam circulado especialmente na
conta corrente 4700872-6. Ora, os depósitos de ambas as contas foram excluídos da base de
cálculo pela decisão recorrida (fls. 1859 e 1860), por se tratarem de contas conjuntas cujos
cotitulares não haviam sido intimados. Assim, toda e qualquer parte da indenização recebida por
seu pai que eventualmente transitaram por aquelas contas já não compõem o lançamento.
4.2
DO DEPÓSITO DE R$ 22.000,00
Sobre o depósito de R$ 22.000,00 ocorrido em 31/05/2010 na conta 5103-8 da
Caixa Econômica Federal, o contribuinte havia sido intimado (fl. 642) e reintimado (fl. 1120) a
justificá-lo. Alegou tratar-se de venda de gado do espólio de Mário Ribeiro ao Frigorífico Star
Ltda (fls. 1167 a 1169). O valor constou do livro Caixa (fl. 794), embora registrado no dia
seguinte, 01/06/2010, como venda de bovino para Walcir Belli, informação que coaduna com a
nota fiscal apresentada (fls. 1167).
O cheque foi emitido por Cézar Aparecido Carvalho de Melo em 30/04/2010, pré
datado para 28/05/2010 (fl. 1168). A informação prestada pelo contribuinte, em resposta à
intimação, indica depósito em cheque no dia 28/05/2010 referente a venda de gado realizada em
Fl. 1895
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.417 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720531/2013-13

30/04/2010 (fl. 1167). A nota fiscal apresentada, porém, indica uma venda de gado a Waldecir
Balli e foi emitida em 04/06/2010 (fl. 1169), apesar de o pagamento ter sido efetuado por Cézar
Aparecido Carvalho de Melo.
A despeito das divergências de informações, a Autoridade Lançadora considerou
que o depósito estava justificado como sendo receita da atividade rural, mas o tributou porque
seu valor não foi incluído no anexo da Declaração de Ajuste Anual, como se constata na
apuração da base de cálculo respectiva (fls. 1351 a 1353). Portanto, não se trata aqui de justificar
a origem do depósito, mas de tributar a omissão do rendimento cuja origem foi comprovada
(atividade rural).
O recorrente alegou que o depósito seria, na verdade, de titularidade de Mário
Ribeiro. Ora, o depósito, em cheque nominal a João Domingos Ribeiro (fl. 1168), foi feito em
conta corrente de exclusiva titularidade do recorrente e estava registrado em seu livro Caixa;
portanto, não vejo como afastar a titularidade do rendimento que ele representa. Os documentos,
repletos de divergências, não socorrem o contribuinte, pois não afastam inequivocamente a
titularidade do gado vendido. Nesse mesmo sentido, caminhou a decisão recorrida, que
considerou o depósito como rendimento omitido da atividade rural do recorrente (fl. 1348).
Ademais, aplica-se ao caso a Súmula Carf no 32:
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta
por terceiros.
4.3
DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA
A Autoridade Lançadora identificou que o contribuinte utilizara-se de interposta
pessoa para abrir uma conta bancária (Conta no 7.707391-5, agência 0608, no Banco Real),
mantida em nome de Sidneia Ramos da Silva, que lhe prestara serviços domésticos (fl. 1276). A
movimentação da conta bancária se dava pelo recorrente, mediante procuração (fl. 1281), e
foram comprovados emissão de cheque assinado pelo recorrente (fls. 1323 e 1324), transferência
de valores dessa conta para conta de sua titularidade (fl. 1321) e saque avulso (fl. 1322). É o que
constou do relatório fiscal (fls. 1349 e 1350):
Instaurou-se também, nesta delegacia, o procedimento em epígrafe em nome de
SIDNEIA RAMOS DA SILVA (CPF 251.936.678-80), relativo ao Imposto de Renda
da Pessoa Física, abrangendo o ano-calendário 2008. Previamente, em pesquisas aos
sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, verificara-se, em
nome da contribuinte, uma movimentação, no ano-calendário 2008, de ativos
financeiros em instituições bancárias no montante de R$ 322.364,00. Fato deveras
estranho para alguém que, relativamente ao mesmo encontrava-se omissa na entrega da
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física.
O procedimento fiscal foi instaurado em 25/04/2012, mediante a ciência pessoal da
contribuinte relativamente ao Termo de Início de Ação Fiscal.
Nessa oportunidade a contribuinte prestou esclarecimentos, tomados a termo, em
relação aos quesitos solicitados por esta auditoria. Esclareceu que descobriu acerca da
conta bancária mantida em seu nome no Banco Real no período de 2008, enquanto fazia
a limpeza da casa do Sr. João Domingos Ribeiro, seu empregador à época, ao achar um
extrato bancário em seu nome.
Fl. 1896
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-008.417 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720531/2013-13

A contribuinte afirmou desconhecer a origem dos recursos creditados nesta conta,
tampouco ter feito uso deste dinheiro, porquanto nunca assinar cheques, ou realizar
saques em espécie, muito menos saber a senha de referida conta bancária. Ressalvou a
esta auditoria não ser a proprietária desta conta bancária e destes recursos.
Tal fato denunciou a presença de indícios de que a contribuinte poderia ser uma
interposta pessoa do titular de fato da movimentação bancária sob exame, nos termos do
inciso I do § 2o do Decreto 3.724/2001.
Do exame da documentação bancária obtida com esteio na Lei Complementar n° 105,
verificamos que o sr. João Domingos Ribeiro, neste procedimento fiscalizado, figurou
como procurador da conta n° 7.707391-5 mantida na Agência 0608 do Banco Real, cuja
titularidade seria da sra Sidneia Ramos da Silva.
Constatou-se que os cheques emitidos foram por ele assinados, a transferência (R$
50.000,00) debitada desta conta foi creditada na conta 4700872-6, Agência 0608 do
Banco Real de titularidade do contribuinte.
A assinatura aposta no recibo de saque avulso de conta corrente, no valor de R$
166.554,00, na data de 14/07/2008, por semelhança, leva-se à ilação de que se trata da
assinatura de João Domingos Ribeiro, aqui fiscalizado. Cumpre informar que tal
montante também foi posteriormente depositado na conta poupança n° 4700872-6, da
agência 0608 do Banco Real.
Tais circunstâncias denotam que a Sra. Sidneia Ramos da Silva figurou, sem seu
conhecimento, apenas como uma interposta pessoa no que se refere à titularidade de
fato da conta n° 7.707391-5 mantida na Agência 0608 do Banco Real. Sendo que a
única pessoa realmente responsável pela movimentação de referida conta bancária foi o
contribuinte em comento, o sr. João Domingos Ribeiro.
Em razão disso, a Autoridade Lançadora qualificou a multa sob o seguinte
fundamento (fls. 1354 e 1355):
Os fatos levantados no procedimento fiscal conduzem para a conclusão indubitável de
que o dolo esteve presente na conduta adotada pelo contribuinte, caracterizado pela
prática de omissão de receitas de sua atividade. Não apenas omitiu à tributação fatos
imponíveis caracterizados pelos rendimentos tributáveis percebidos, como empregou
artifícios destinados a evitar o conhecimento da matéria tributável pela Administração
Tributária, valendo-se, dentre outras, da censurável prática de movimentar recursos
financeiros em contas bancárias de interposta pessoa constituída para este único fim.
(...)
A multa de ofício qualificada, aplicável ao caso em tela, está prevista no parágrafo 1° do
artigo 44, da Lei n° 9.430/96, e tem como pressuposto para sua aplicação a existência de
"evidente intuito de fraude, definido nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n°4.502, de 30 de
novembro de 1964".
O recorrente alegou (fls. 1876 e 1877) que a qualificação seria improcedente
porque não teria ocorrido lançamento com base na conta bancária aberta em nome de Sidneia
Ramos da Silva . Além disso, alegou que seria o caso de aplicação da Súmula Carf no 25, por se
tratar de mera omissão de rendimentos, não havendo sido comprovada alguma das circunstâncias
dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
Sem razão, o recorrente.
Fl. 1897
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-008.417 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720531/2013-13

Percebo que a conduta incontestada do recorrente de abrir, em nome de sua
empregada doméstica e sem o seu conhecimento, conta bancária para ali tramitar valores
próprios pretendeu impedir ou retardar o conhecimento, por parte da Autoridade Fiscal, das
condições pessoais de contribuinte que poderiam afetar a obrigação tributária principal. Sua
conduta subsume com perfeição ao conceito de sonegação previsto no art. 71 da Lei no 4.502, de
1964:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
(...)
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Observa-se que o dispositivo não condiciona a sonegação à realização do
lançamento, basta que a ação ou omissão afete, ainda que potencialmente, a capacidade de a
Autoridade Fiscal desvelar o fato gerador e constituir a obrigação tributária. Como bem
assinalou a Autoridade Lançadora (fl. 1354), o contribuinte empregou artifícios destinados a
evitar o conhecimento da matéria tributável pela Administração Tributária, valendo-se, dentre
outras, da censurável prática de movimentar recursos financeiros em contas bancárias de
interposta pessoa constituída para este único fim.
Não se aplica, pois, a Súmula Carf no 14 porque a qualificação da multa não
decorreu somente de omissão de rendimentos, mas sobretudo da conduta dolosa de utilizar-se de
interposta pessoa.
Entretanto, como bem suscitado da tribuna, noto que a multa foi lançada com base
na então vigente redação do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Ocorre que a Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, modificou os percentuais
da multa aplicável à conduta, passando-a para 100% do tributo lançado ou, no caso de
reincidência, para 150%. Não consta dos autos que o contribuinte seja reincidente na infração,
razão pela qual entendo que a multa deverá ser reduzida a 100%, com fundamento na alínea c do
inc. II do art. 106 do Código Tributário Nacional.
4.4
DOS JUROS SOBRE A MULTA
O recorrente alegou a ilegalidade da incidência de juros sobre a multa de ofício
lançada.
Invoco a Súmula Carf no 108, que pacificou a questão no âmbito desta corte
administrativa:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Fl. 1898
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-008.417 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720531/2013-13

Conclusão
Voto por rejeitar as preliminares e dar parcial provimento ao recurso para
estabelecer a multa de ofício em 100% do tributo lançado.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 1899
DF CARF MF
Original